Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual determinou a substituição do polo ativo.
2. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença proposto pelo agravante, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta no 46026-37.2003.8.07.0016, do imóvel registrado perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
3. A Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, firmada pelo agravante e terceiro, demonstra ter o exequente transacionado o imóvel, manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora, eventuais direitos à indenização, conforme cláusula segunda. 3.1. Após, houve a venda do imóvel pelo terceiro para a agravada, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 06/08/2018, pela qual a vendedora manifestou sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora, eventuais direitos à indenização da mesma forma que ficou acordado na venda e compra firmada pelo agravante. 3.2. A transação se deu em sua integralidade, englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes.
4. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes, pacta sunt servanda. 4.1. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. 4.2. Precedente: “Dispõe o art. 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Não demonstrada abusividade do fornecedor de serviços ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do CC).” (07063038720238070009, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 23/5/2024).
5. Diante da necessidade de preservar a manifestação de vontade das partes, nos termos da escritura de compra e venda, a decisão agravada deve ser mantida.
6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.